Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701396-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONATA MIRANDA AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando as informações apresentadas pelo Distrito Federal (ID n. 49611766), em que esclarece que foi agendada, em favor da agravante, a consulta médica em Reumatologia Geral para 02/08/2023, às 08h30, com a profissional dra. Viviane Cristina Uliana Peterle. Acolho o parecer do parquet (ID n. 50541017). Intime-se a agravante, a fim de que informe sobre a realização da consulta e sobre o seu interesse na continuidade do presente recurso. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito